Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A existência de ações penais em andamento relativas a crimes contra o patrimônio, bem como a insistência do acusado em delinquir pouco após ser beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão em outra ação penal, é contexto que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a preservação da ordem pública.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.